Tribunal: TJMT
Processo: 1019784-60.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019784-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDIVAL VITO - CPF: 474.198.221-15 (ADVOGADO), WELIO ARCANJO DO NASCIMENTO - CPF: 650.808.311-20 (AGRAVANTE), CLEIDIONICE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 029.403.041-73 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), PAULO GUILHERME FORTI DE ALMEIDA - CPF: 255.221.698-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

1019784-60.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CLEIDIONICE RIBEIRO DA SILVA e WELIO ARCANJO DO NASCIMENTO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA AÇÃO PRINCIPAL – ALEGAÇÃO DE POSSE MANSA E PACÍFICA DO IMÓVEL –

ALEGADA EDIFICAÇÃO NO LOTE – NECESSIDADE DE ASSEGURAR O DIREITO DE DEFESA DOS EMBARGANTES – INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO AO EMBARGADO – RECURSO PROVIDO.

Diante das evidências de benfeitorias no lote objeto da imissão de posse, mostra-se necessário assegurar o direito de defesa dos embargantes mantendo-os na posse do imóvel até que a questão seja devidamente esclarecida por ocasião da instrução probatória, sobretudo se não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao embargado, que esperou quase quatro anos, desde a consolidação da posse do imóvel em seu favor, para o ajuizamento da ação.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CLEIDIONICE RIBEIRO DA SILVA e WELIO ARCANJO DO NASCIMENTO
nos
Embargos de Terceiro
opostos em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
, contra a decisão que indeferiu o pedido liminar de manutenção da posse e suspensão das medidas constritivas que recaem sobre o bem objeto da ação até a decisão final do processo de usucapião.

Em síntese, sustentam os embargantes que se encontram na posse mansa e pacífica do imóvel desde outubro/2012, conforme relatório da concessionária de energia elétrica e declarações de vizinhos.

Alegam que efetuaram obras de construção civil no imóvel, realizando investimento no bem por mais de dez anos, sendo que se trata do único imóvel que possuem.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 180452157).

Sem contraminuta (ID 188219195).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que os embargantes, ora agravantes, foram surpreendidos com a visita de um oficial de justiça com um mandado de imissão na posse para ser cumprido em face do imóvel em que residem de forma mansa, pacífica e sem oposição por mais de dez anos, onde edificaram sua residência e criam os seus filhos.

Segundo os embargantes, o Sr. Paulo Guilherme Forti de Almeida, antigo proprietário do imóvel e que desconhecem, ofereceu o lote em garantia fiduciária ao banco embargado/agravado em 30/07/2015, sem o conhecimento dos agravantes, pois nesta data, já haviam adquirido e bem e nele residiam.

Narram que foi consolidada a propriedade do imóvel em favor do embargado, o qual ajuizou a ação principal (Ação de Imissão de Posse nº 1011205-85.2021.8.11.0003) sem qualquer participação ou notificação dos embargantes.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

É devido o deferimento da liminar em embargos de terceiros quando presentes os seus requisitos, nos termos do art. 678 do CPC. Vejamos:

"
Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente
."

No caso, pretendem as agravantes a suspensão do mandado de imissão de posse concedido nos autos da Ação de Imissão de Posse nº1011205-85.2021.8.11.0003, em razão de se encontrarem na posse do imóvel desde outubro/2012.

Com efeito, além de existir indícios de que as embargantes se encontram na posse do imóvel desde outubro de 2012 (ID 180098175 - Pág. 4), há de se destacar que foi ofertado ao banco embargado como garantia apenas um “lote de terreno para construção”, consoante se observa do Auto de Leilão Negativo constante no ID 55553262 da ação principal. Contudo, no bem objeto da imissão de posse, ao que tudo indica, há construção de uma casa.

Segundo os agravantes, foi edificado no lote objeto da ação, uma casa de alvenaria, consoante se verifica das imagens acostadas nas razões recursais:

Assim, diante das evidências de benfeitorias no imóvel objeto da imissão de posse, mostra-se necessário assegurar o direito de defesa dos embargantes mantendo-os na posse do bem até que a questão seja devidamente esclarecida por ocasião da instrução probatória.

Ademais, denota-se dos autos da ação principal que a averbação na matrícula do imóvel
acerca da consolidação da posse do bem em favor do embargado ocorreu em 07/08/2017, ou seja, quase 4 anos antes do ajuizamento da demanda (ID 55553287 da ação principal), inexistindo, assim, risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a imissão de posse em favor do embargado
.

Logo, há de ser acolhida a pretensão recursal.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a decisão singular para deferir o pedido liminar de manutenção de posse com a suspensão das medidas constritivas que recaem sobre o bem objeto da demanda até a instrução do feito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023